Tribunal: TJSP
Processo: 2179726-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de revogação das prisões preventivas - Pressupostos e fundamentos para as segregações cautelares presentes - Decisão que justifica suficientemente as custódias preventivas - Pacientes reincidentes específicos - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.